Tribunal: TJSP
Processo: 1012168-72.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – A insuficiência no cumprimento da obrigação ajustada, nos termos do art. 475 do C.C., permite ao credor pleitear a resolução do contrato. Contudo, essa permissão legal não importa em direito absoluto. Ao contrário, a prerrogativa pode ser mitigada ou mesmo afastada na hipótese de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – A insuficiência no cumprimento da obrigação ajustada, nos termos do art. 475 do C.C., permite ao credor pleitear a resolução do contrato. Contudo, essa permissão legal não importa em direito absoluto. Ao contrário, a prerrogativa pode ser mitigada ou mesmo afastada na hipótese de adimplemento ter sido parcial, porém substancial.